Tribunal: TJPA
Processo: 0001644-22.2012.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001644-22.2012.8.14.0024

APELANTE: SILVANO GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FIEL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:
ATO ILÍCITO – FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME POR AGENTE DOS APELADOS – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à majoração da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerido para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

3.

A questão principal gravita em torno da a indenização por danos morais ajuizada pelo apelante em face dos apelados, em que pleiteia reparação pela suposta falsa imputação de ter participado de assalto à agência do Banco do Brasil S. A., fato que culminou com sua detenção em seu local de trabalho pela Polícia Militar pelo período de 2h (duas horas) e 45min (quarenta e cinco minutos), com posterior liberação.

4.

Instruem a inicial as imagens da detenção do autor em seu local de trabalho (ID
10495758 - Pág. 5
-10), sendo incontroverso de que a informação de que este teria participado do assalto à agência do Banco do Brasil partira de agente de segurança privada da segunda ré que prestava serviços ao banco réu.

5.

Em casos dessa natureza, é até desnecessária a prova do sentimento de dor, trauma e reprovação.

6.

Restou suficientemente comprovado uma inconcebível situação de constrangimento, por ter sido o recorrente injustamente acusado de crime de roubo, havendo ofensa a ofensa aos seus direitos da personalidade, cabendo àqueles arcar com a indenização por danos morais.

7.

Impõe-se destacar, ainda, nessa linha de raciocínio, o contido no art. 932, III, do Código Civil, segundo o qual são também responsáveis pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

8.

Em relação ao montante da indenização, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja tão alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar atos similares.

9.

Especificamente na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

10.

Sopesando os transtornos, as inquietações, aflições e dissabores suportados pelo autor, e as circunstâncias do caso em comento, o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença se afigura insuficiente para os fins a que se destina, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado.

11.

Quanto aos honorários advocatícios, verifico que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, assim
, devem ser majorados com base no § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil. Majoração d
os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, em 3% (três por cento), totalizando o percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido para
majorar
o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado, bem como os honorários advocatícios de 10% (dez por cento)

para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação
, mantendo os demais termos da sentença atacada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como sentenciados
SILVANO GOMES DA SILVA
,
BANCO DO BRASIL S. A.,
FIEL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
e
SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 06 de setembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SILVANO GOMES DA SILVA
inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ITAITUBA,
que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada por si em face de
BANCO DO BRASIL S. A., FIEL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. e SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.
, ora apelados
,

julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que, em 09 janeiro de 2012, a agência do Banco do Brasil fora alvo de ação criminosa em que fora subtraída grande soma em dinheiro, oportunidade em que um dos vigilantes do banco relatou à Polícia Militar que o requerente guardava possível semelhança física com um dos autores do assalto, tendo sido preso na loja em que trabalhava na presença de inúmeros clientes
.

Acrescentou que a diligência da PM fora realizada sem nenhum mandado de prisão que ficou detido por 2h (duas horas) e 45min (quarenta e cinco minutos), quando ficou constatado o equívoco por culpa exclusiva do banco e do vigilante, ato que causou grave violação em sua intimidade, vida privada, honra e imagem.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
10495775
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1. Condenar o Banco do Brasil S. A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), assim como a Segurpro Vigilância Patrimonial S. A., corrigidas monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento
; 2. Condenar os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, Silvano Gomes da Silva interpôs recurso de Apelação (ID
10495776
), pugnando pela majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Aduz que o valor da indenização deve atentar para o caráter pedagógico, afirmando que a majoração do valor da indenização não implica em enriquecimento ilícito, uma vez que visa tutelar a dignidade da pessoa humana e, assim, reparar proporcionalmente as lesões sofridas.

Pugna ainda pela majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões (ID
10495776 e 10495778
), o Banco do Brasil e a Segurpro Vigilância Patrimonial pugnam, respectivamente, pelo improvimento do recurso.

Os autos foram migrados do Sistema LIBRA para o Sistema PJE (ID
10495780
).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada determinei a intimação das partes para que apresentassem proposta de acordo (ID
10499345
), tendo, em que pese as Petições ID
10720437 e 10739226
, a conciliação restado infrutífera.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à majoração da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerido para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal gravita em torno da a indenização por danos morais ajuizada pelo apelante em face dos apelados, em que pleiteia reparação pela suposta falsa imputação de ter participado de assalto à agência do Banco do Brasil S. A., fato que culminou com sua detenção em seu local de trabalho pela Polícia Militar pelo período de 2h (duas horas) e 45min (quarenta e cinco minutos), com posterior liberação.

Analisados os autos, verifico que
instruem a inicial as imagens da detenção do autor em seu local de trabalho (ID
10495758 - Pág. 5
-10), sendo incontroverso de que a informação de que este teria participado do assalto à agência do Banco do Brasil partira de agente de segurança privada da segunda ré que prestava serviços ao banco réu.

Em casos dessa natureza, é até desnecessária a prova do sentimento de dor, trauma e reprovação.

Como ensina Carlos Alberto Bittar:

“a experiência tem mostrado, na realidade fática, que certos fenômenos atingem a personalidade humana, lesando os aspectos referidos, de sorte que a questão se reduz, no fundo, a simples prova do fato lesivo. Realmente, não se cogita, em verdade, pela melhor técnica, em prova de dor, ou de aflição, ou de constrangimento, porque são fenômenos ínsitos na alma humana como reações naturais a agressões do meio social. Dispensam, pois, comprovação, bastando, no caso concreto, a demonstração do resultado lesivo e a conexão com o fato causador, para responsabilização do agente. Com efeito, o dano moral repercute internamente, ou seja, na esfera íntima, ou no recôndito do espírito, dispensando a experiência humana qualquer exteriorização a título de prova, diante das próprias evidências fáticas” (Reparação Civil por danos morais - Ed. RT, pag. 130).

A ocorrência da abordagem e a posterior constatação de que o autor não havia cometido o crime a ela imputado foram reconhecidas posteriormente pela Polícia Militar, não restam dúvidas de que o requerente teve sua honra e dignidade abaladas, em razão de ter sido tratada como suposta agente de roubo, sendo que não cometeu qualquer ilícito.

Frisa-se que, neste caso específico, a conduta dos apelados, por meio de seus agentes, não pode ser vista como exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Assim, restou suficientemente comprovado uma inconcebível situação de constrangimento, por ter sido o recorrente injustamente acusado de crime de roubo, havendo ofensa a ofensa aos seus direitos da personalidade, cabendo àqueles arcar com a indenização por danos morais.

Impõe-se destacar, ainda, nessa linha de raciocínio, o contido no art. 932, III, do Código Civil, segundo o qual são também responsáveis pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência com destaque à oriunda do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM INADEQUADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 362/STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA N. 54/STJ.

1.
A falsa acusação de furto e a abordagem inadequada dos prepostos do estabelecimento comercial expõem a pessoa a situação vexatória ensejadora de abalo emocional, ensejando, portanto, a indenização por dano moral
.

2. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do seu arbitramento, consoante dispõe a Súmula n. 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".
3. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
4. Agravo regimental desprovido.

( AgRg no REsp 1258882/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 27/06/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPEITA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ABORDAGEM - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE EXCEDIDO - EXPOSIÇÃO PÚBLICA - SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PREJUÍZO À INTEGRIDADE MORAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. De rigor a rejeição da preliminar de intempestividade quando comprovada a interposição do recurso dentro do prazo.
A falsa acusação de furto e a abordagem inadequada pelos prepostos do estabelecimento comercial expõem a pessoa abordada à situação vexatória ensejadora de abalo emocional, ensejando reparação por dano moral.
O arbitramento da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser ínfima nem gerar enriquecimento indevido para a vítima. O reconhecimento de litigância de má-fé exige prova das condutas descritas nos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil, e de dolo processual. A má-fé não pode ser presumida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.063654-4/001, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2021, publicação da sumula em 25/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CDC APLICÁVEL - FALSA IMPUTAÇÃO DE FURTO - ABORDAGEM INDEVIDA A CLIENTE - ATO PRATICADO POR PREPOSTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CONSTRANGIMENTOS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O prestador de serviço responde de forma objetiva pelo dano que causar ao consumidor.
2. A indevida acusação de furto, feita por preposto do estabelecimento comercial a cliente, configura ato ilícito indenizável, diante dos constrangimentos provocados
. 3. Compete ao julgador, estipular eqüitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.232216-1/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2016, publicação da sumula em 04/11/2016)

(Grifo nosso)

Em relação ao montante da indenização, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja tão alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar atos similares.

A respeito da reparação pecuniária em virtude do dano moral, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho lecionam:

Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de equivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória.

Quando a vítima reclama a reparação pecuniária em virtude do dano moral que recai, por exemplo, em sua honra, nome profissional e família, não está definitivamente pedindo o chamado pretio doloris, mas apenas que se lhe propicie uma forma de atenuar, de modo razoável, as consequências do prejuízo sofrido, ao mesmo tempo em que pretende a punição do lesante.

Dessa forma, resta claro que a natureza jurídica da reparação do dano moral é sancionadora (como consequência de um ato ilícito), mas não se materializa através de uma "pena civil", e sim por meio de uma compensação material ao lesado, sem prejuízo, obviamente, das outras funções acessórias da reparação civil. (Novo curso de direito civil, v. 3, responsabilidade civil. 17ª ed. São Paulo: 2019, p. 134)

A lei não indica os elementos que possam servir de parâmetro para se estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautada com base na extensão do dano sendo do prudente arbítrio do julgador tal ponderação, conforme preceitua o art. 944 do CC, in verbis:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto apresentam as seguintes considerações sobre o dispositivo legal supracitado:

(...) Quanto à quantificação dos danos morais, observa-se que se tem seguido o critério bifásico, distinguindo valoração de quantificação. Na primeira fase, - de valoração -, será constatada a existência do dano extrapatrimonial pela violação a situações jurídicas existenciais. Em regra, o dano moral será "in re ipsa", porém não basta a narração dos fatos para que o magistrado seja capaz de inferir a ofensa à dignidade da pessoa humana. Na segunda fase, haverá propriamente a quantificação do dano moral. Aqui, não mais cabe considerar o fato lesivo, porém sua extensão, seu impacto na pessoa da vítima, em vista da individualização do dano moral. Assim, a decisão judicial deverá revelar a razoável relação entre as particularidades da vítima e o valor da condenação. Neste segundo momento de quantificação, não caberá ao magistrado indagar a respeito da situação financeira do ofendido como elemento de maior ou menor impacto para o arbitramento de uma reparação. Por outro lado, revela-se determinante para a quantificação a gravidade objetiva do fato lesivo e suas conseqüências na subjetividade do ofendido, as quais determinarão o montante compensatório. Por isso, nos posicionamos contrariamente à tarifação ou ao tabelamento do dano. Não existem dois danos existenciais iguais, cada dano apresenta singularidades que pedem exame próprio. ( Código civil comentado artigo por artigo. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 914).

Especificamente na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

Sopesando os transtornos, as inquietações, aflições e dissabores suportados pelo autor, e as circunstâncias do caso em comento, o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença se afigura insuficiente para os fins a que se destina, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado, conforme se infere dos seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE FALSA ACUSAÇÃO DE CRIME. Autor pretende o recebimento de indenização pelo dano moral decorrente de falsa acusação de ameaça. Sentença de procedência. Apelo do réu. Requerido que lavrou boletim de ocorrência acusando o autor de tê-lo ameaçado para que levasse capsula com resquício de drogas para a escola. Posterior confissão o réu de que "inventou" a história pode medo de ser responsabilizado por ter levado o material para a instituição de ensino. Fatos que fizeram com que o autor se visse alvo de investigação policial que perdurou por quase um ano.
Dano moral inafastável. Valor da indenização que se mostra adequado ao caso. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 00024589320148260294 SP 0002458-93.2014.8.26.0294, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 17/05/2017, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2017)

JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA POR CRIME SEXUAL CONTRA FILHOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSTORNOS NARRADOS COMO CONSEQUENCIA DA FALSA ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 em favor do recorrente, quantia esta reputada insuficiente para a reparação do prejuízo imaterial. Registra-se, assim, que a matéria devolvida ao presente órgão recursal, limita-se ao exame do valor arbitrado na sentença a título de indenização, postulando o recorrente (único) que seja procedida a majoração do quantum. 2. Na análise dos autos, verifica-se que a recorrida, com quem o recorrente manteve união estável por cerca de 18 anos, foi condenada por crime de denunciação caluniosa, por tê-lo falsamente acusado da prática de crime sexual contra filho (ID 12525584, pág. 4-31). Conforme art. 935 do Código Civil, ?a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal?. Dessa forma, comprovados o fato e a autoria na esfera criminal, inafastável que os eventos narrados atingiram os direitos de personalidade do recorrente, causando-lhe dano moral passível de ser indenizado. 3. O recorrente sustenta que o valor fixado a título de indenização é insuficiente. Com razão, visto que, além de a recorrida ter registrado boletim de ocorrência com a acusação falsa (ID 125255855, pág. 1-3), constam dos autos relatos de que teria dado divulgação à acusação nos círculos de convívio social das partes, como escola dos filhos, vizinhos e amigos (ID 12525579, pág. 11-13), bem como no trabalho do recorrente (ID 12525591, 12525592 e 12525593), ferindo a honra e afetando sua vida em diversas esferas. Além disso, foi narrada situação de afastamento forçado dos filhos relacionada à falsa acusação. 4. Lado outro, resta comprovado que a condição financeira da autora experimentou elevada melhoria, pois ela auferiu indenização na esfera trabalhista, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), portanto pode suportar o pagamento de indenização ao autor em maior quantia. 5.
Considerado o conjunto probatório, as alegações são verossímeis. Assim, ante o exposto, tendo em vista a extensão do dano e a capacidade financeira das partes, reputo que a quantia de R$ 5.000,00 é adequada, razoável e proporcional para o fim de indenizar o recorrente pelos transtornos vivenciados em decorrência da falsa acusação contra ele sacada pela recorrida. 6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da condenação para R$ 5.000,00.
Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95 (TJ-DF 07107386420198070003 - Segredo de Justiça 0710738-64.2019.8.07.0003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data de Julgamento: 30/01/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSOS INOMINADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - ACUSAÇÃO INJUSTA DE FURTO EM MERCADO - PRODUTO DEVIDAMENTE PAGO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA EMPRESA - FATOS DESCRITOS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E VÍDEOS ACOSTADOS COM A INICIAL, PARCIALMENTE RECONHECIDOS PELA EMPRESA - ALEGADA AUSÊNCIA DE ABALO ANÍMICO - DESCABIMENTO - IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME QUE GERA ANGÚSTIA, AFLIÇÃO, E HUMILHAÇÃO - EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DA AUTORA - AFIRMAÇÃO DE QUE A CONDUTA DA RÉ FOI REITERADA (EVENTO 1, VÍDEO 9) - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DA EMPRESA (ART. 373, II, DO CPC)-
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA VERSÃO AUTORAL - MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECUSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO. (TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5001352-74.2020.8.24.0126, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Jun 10 00:00:00 GMT-03:00 2021).

(Grifo nosso)

Quanto aos honorários advocatícios, verifico que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, assim
, devem ser majorados com base no § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Em casos análogos, vejamos:

Julgado improcedente o apelo outrora interposto pelos embargados,
devem ser arbitrados honorários advocatícios em grau recursal em proveito dos apelados, ora embargantes que, na oportunidade, apresentaram as respectivas contrarrazões ao recurso de apelação. Inteligência do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO? (5ª CC, AC 0098208-70, de 25/04/17, rel. Dr. Fernando de Castro Mesquita).

Honorários advocatícios recursais.
Por força do disposto no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios anteriormente fixados em benefício da parte apelada/vencedora.?
(2ª CC, Emb.Decl. em AC 0230644-06, de 12/07/17, rel Des. Carlos Alberto França)

Evidenciada a sucumbência recursal, majora-se a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do novo Diploma Processual Civil?
(AC 0186004-24, de 28/06/17, relª Desª Nelma Ferreira Perilo).

(Grifo nosso)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou o seguinte entendimento sobre a questão:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou recentemente que "É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11 (1), do Código de Processo Civil ( CPC), mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado"
AO 2063 AgR/CE (Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/Acórdão Min. Luiz Fux, sessão de 18/5/2017 - Informativo 865).
No Superior Tribunal de Justiça, a Terceira Turma consignou que "não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba"
(EDcl no AgInt no REsp 1573573 RJ (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 8/5/2017). (STJ, 2ª Turma, RCD no ARESp 1118950/RS, de 02/10/17, rel. Min. Mauro Campbell Marques)

(Grifo nosso)

Destarte, possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta, senão vejamos:

"
Na aferição do montante a ser arbitrado a título de honorários recursais deverão ser considerados o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida e os requisitos previstos nos §§ 2º a 10º, do art. 85, do estatuto processual civil de 2015, sendo desnecessária a apresentação de contrarrazões
[?] ". (STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp 1638144/ES, de 28/08/17, Relª Minª Regina Helena Costa)

(grifo nosso).

Desta feita, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, nos termos do §11, do art. 85 do Código de Processo Civil, em 3% (três por cento), totalizando o percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, devendo, entretanto, o quantum indenizatório ser majorado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado, bem como os honorários advocatícios de 10% (dez por cento)

para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
majorar
o quantum indenizatório ser majorado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado, bem como os honorários advocatícios de 10% (dez por cento)

para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação
, mantendo os demais termos da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 14/09/2022